Tribunal: TJDFT
Processo: 0749310-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749310-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SIMONE CRISTINA MACHADO DE ABREU AGRAVADO: ROBERTO CARLOS VIEIRA CRUZ D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pela parte agravante (ID 55952647) contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Por ora, mantenho a decisão proferida, conforme lançada no ID 53661641, sem prejuízo de posterior reanálise, após regular oportunização do contraditório. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Após, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator